Tribunal: TJMT
Processo: 1023347-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023347-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.319.579/0001-00 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), SILVA NASCIMENTO MOVEIS E INTERIORES LTDA - CNPJ: 10.239.199/0001-69 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil.
Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Honorários Advocatícios. Majoração Em Grau Recursal. Limitação Subjetiva Dos Efeitos Do Recurso. Rateio Indevido. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que r
econheceu que apenas a uma das recorridas o direito à majoração da verba para 14% do valor do proveito econômico da demanda, por ter sido a única parte recorrente na fase recursal.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença padece de nulidade por falta de fundamentação; (ii) analisar se a reapreciação dos critérios de distribuição dos honorários estaria vedada em razão da preclusão
pro judicato
; (iii) averiguar se a majoração de honorários em fase recursal aproveita a todos os litisconsortes vencedores, ainda que apenas um deles tenha interposto recurso.

III. Razões de decidir

3.
Não se reconhece a nulidade por falta de fundamentação quando a decisão apresenta, ainda que de forma sucinta, motivação suficiente para o deslinde da questão posta, nos termos do art. 489 do CPC.

4. A reapreciação da base de cálculo dos honorários, à luz de fatos supervenientes e da correta delimitação do alcance subjetivo do título judicial, não configura violação à preclusão
pro judicato
, sendo expressão do controle de legalidade do cumprimento da sentença.

5.

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, decorre do labor adicional desempenhado em grau recursal e não se estende automaticamente a litisconsortes que não interpuseram recurso. Trata-se de hipótese de litisconsórcio simples, no qual a atuação autônoma das partes impede a aplicação da extensão dos efeitos subjetivos da decisão.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a majoração dos honorários em recurso aproveita apenas à parte recorrente, salvo nos casos de litisconsórcio unitário, o que não se configura na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, somente aproveita à parte que interpôs recurso.2. Em litisconsórcio simples, a extensão dos efeitos subjetivos do recurso não se presume, devendo cada parte suportar as consequências de sua atuação processual."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; 1.005.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.593.496/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a T., j. 18.02.2020; STJ, EDcl no REsp 1.440.721/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 06.03.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023347-91.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lenda Turismo Operadora de Viagens e Turismo Ltda. - ME
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0034112-40.2010.8.11.0041, manejado por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
e
Sofisticato Comércio de Móveis Ltda.
, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para corrigir os cálculos apresentados.

Em preliminar, a Agravante argui nulidade da decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença por falta de fundamentação, bem como preclusão
pro judicato
, uma vez que a matéria referente à extensão dos honorários foi enfrentada em decisão anterior (Id. 170358231).

No mérito, sustenta que as majorações de honorários decorrentes do insucesso de seus Recursos aproveitam igualmente à agravada Aymoré Crédito, Financiamento
e Investimento S.A., o que, sob sua ótica, impõe o rateio proporcional entre os litisconsortes vencedores.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento, a fim de reconhecer que os honorários sucumbenciais arbitrados devem ser igualmente rateados entre os Advogados das Recorridas, bem como seja acolhida a impugnação e reconhecida a ilegitimidade da Agravada para executar a integralidade dos percentuais fixados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 300328852). Por sua vez, AFZ Comércio de Móveis Ltda, antiga Sofisticato Comércio de Móveis Ltda., apresentou Contraminuta no Id. 306015852. Já a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão no Id. 306388863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Lenda Turismo – Operadora de Viagens e Turismo Ltda. – ME
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. e Sofisticato Comércio de Móveis Ltda
., objetivando a declaração de inexistência do débito e reparação por danos morais no valor de R$ 13.920,00 (treze mil novecentos e vinte reais).

O Juiz singular julgou improcedente a Ação e compeliu a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada requerida.

Interposto Recurso de Apelação por ambas as partes (Lenda Turismo e Sofisticato Comércio de Móveis), sobreveio Acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça, que majorou os honorários sucumbenciais para o percentual de 12% do valor do proveito econômico.

Posteriormente, em julgamento do Recurso Especial interposto por Lenda Turismo, o Superior Tribunal de Justiça majorou os honorários para 14% do proveito econômico.

O acórdão transitou em julgado em 11/12/2019.

Com o retorno dos autos à origem, ambas as exequentes iniciaram os respectivos cumprimentos de sentença para execução dos honorários advocatícios. A Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento pleiteou o valor correspondente à metade dos honorários devidos, ou seja, R$ 32.991,85, resultante do rateio proporcional da verba de sucumbência entre as duas credoras, enquanto a Sofisticato Comércio de Móveis requereu a cobrança integral dos 14% do proveito econômico da demanda, fixado em R$ 471.312,00.

A executada Lenda Turismo apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução por parte da Sofisticato, sob o argumento de que os honorários majorados deveriam ser rateados proporcionalmente entre os advogados das exequentes, e que não caberia cobrança integral da verba por apenas um dos patronos.

O Juiz singular, por decisão anterior (Id. 170358231), rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que a majoração dos honorários advocatícios, uma vez substituindo aquele anteriormente fixado na sentença, o fez em relação a cada um dos demandados.

Posteriormente, em nova decisão (Id. 196392640), o Julgador sucessor entendeu que a majoração dos honorários beneficiou apenas a parte que efetivamente recorreu da sentença (Sofisticato), razão pela qual determinou a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial, considerando que:

a) Para Sofisticato Comércio de Móveis Ltda., a base de cálculo é a quantia de R$ 471.312,00, com aplicação de 14% de honorários, corrigidos pelo INPC desde 12/11/2010 e juros de mora a partir de 25/02/2021;

b)

Para Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., valor fixo permanece R$ 2.500,00, atualizado pelo INPC desde 04/04/2017, com juros desde 11/12/2019.

A decisão ensejou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante argui, em preliminar, nulidade da decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença por falta de fundamentação, uma vez que não enfrentou o argumento de que os honorários deveriam ser rateados proporcionalmente entre os patronos.

Aponta, também, nulidade da decisão agravada (id. 196392640), diante da preclusão
pro judicato
, sustentando que a questão relativa à fixação de honorários em favor de cada advogado já foi apreciada em decisão anterior, não cabendo reapreciação de ofício.

No mérito, defende que a sentença que fixou honorários em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada demandado foi substituída pelo Acórdão prolatado por esta Corte, que majorou a verba honorária para 12% do proveito econômico e, posteriormente, a 14% pelo Superior Tribunal de Justiça, sem qualquer ressalva de exclusividade em favor da recorrida Sofisticato.

Aduz que a majoração decorrente da sucumbência recursal da Lenda Turismo se estende também à Aymoré, ainda que esta não tenha recorrido. Sustenta, assim, que os honorários devem ser rateados proporcionalmente entre os advogados das agravadas, não sendo legítima a execução integral por apenas uma delas.

-
Da preliminar de Nulidade por Falta de Fundamentação:

Sustenta a agravante, em preliminar, a nulidade da decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 170358231), sob o argumento de que o Juiz singular não enfrentou a questão essencial suscitada pela impugnante, qual seja, a necessidade de rateio proporcional dos honorários de sucumbência entre os patronos das exequentes.

Com efeito, a decisão de Id. 170358231 conquanto concisa, não se mostra desprovida de fundamentação, uma vez que o Juiz
a quo
explicitou de forma suficiente as razões pelas quais rejeitou a impugnação. Extrai-se da decisão a seguinte fundamentação:

“como se da sentença de Id 45127406 (pp. 26/38), a parte autora fora condenada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00,
PARA CADA DEMANDADO
.

Passo seguinte, o acordão de Id 45127412 (pp. 04/15), majorou os honorários em 12%. E o acordão do STJ, por seu turno, aplicou a majoração em 14% sobre o proveito econômico (Id 45127418 – pp. 21/23). Logo, é absolutamente claro que a majoração dos honorários advocatícios, uma vez substituindo aquele anteriormente fixado pela sentença,
o fez em relação a cada um dos demandados.
”

Assim, não há falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

- Da preliminar de Preclusão
Pro Judicato:

A Agravante sustenta, ainda, a nulidade da decisão objurgada, sob o argumento de que o Juiz
a quo
reformou entendimento anteriormente firmado na decisão de Id. 170358231, em que se reconheceu que a majoração recursal dos honorários sucumbenciais aproveitaria a ambas as partes vencedoras. Sustenta, nesse contexto, que a reapreciação da matéria configura violação à preclusão
pro judicato
.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

No caso em exame, a decisão agravada não reavaliou o mérito da controvérsia decidida por ocasião do trânsito em julgado, nem reformulou decisão preclusa sem provocação válida. O que houve foi o ajuste da base de cálculo da verba honorária à interpretação do alcance subjetivo da condenação, à luz do fato incontroverso de que somente uma das partes (Sofisticato) interpôs recurso visando à majoração dos honorários.

A atuação do Julgador, nesse contexto, não configura reiteração de julgamento sobre questão preclusa, mas o regular exercício do seu dever de verificar a adequação dos valores executados à coisa julgada formada nos autos.

Ou seja, apenas exerceu o controle de legalidade da execução conforme o título judicial, motivo pelo qual não há falar em preclusão
pro judicato
. Portanto,
afasto essa preliminar
.

No mérito
, a controvérsia posta nos autos diz respeito à definição da extensão subjetiva da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixada em grau recursal, se a benesse conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao majorar os honorários para 14% do proveito econômico da demanda, aproveita a ambas as rés vencedoras (Sofisticato e Aymoré), ou apenas àquela que interpôs recurso da sentença (Sofisticato).

A agravante defende que a majoração da verba honorária operada na fase recursal não se restringe à parte que interpôs recurso, sob o argumento de que os honorários substituíram aqueles fixados originalmente na sentença, que beneficiavam igualmente ambas as rés. Sustenta, ainda, que não ocorreu qualquer ressalva no julgado quanto à limitação subjetiva da majoração.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Convém inicialmente destacar que, de acordo com o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
"o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal"
.

Ou seja, o benefício da majoração honorária decorre da atuação efetiva do patrono na instância recursal, como forma de remunerar o labor suplementar desenvolvido em defesa do interesse de seu constituinte.

Nessa perspectiva, não se está diante de um litisconsórcio unitário, em que a decisão necessariamente deva ser
uniforme
para todas as partes. Ao contrário, no caso, trata-se de litisconsórcio simples, em que cada requerida apresentou sua defesa por meio de patronos distintos, com atuação autônoma e com poderes processuais próprios.

Em tais hipóteses, cada litisconsorte é titular de posição processual independente, o que implica também a titularidade autônoma do direito à verba honorária decorrente da sucumbência.

É justamente nessa linha que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a majoração dos honorários em grau recursal não se estende de forma automática a litisconsortes que não recorreram:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 20, § 4o, DO CPC/1973. RECURSO DE APENAS UM LITISCONSORTE. EFEITO EXTENSIVO. ART. 509 DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se aplica o efeito extensivo do art. 509 do CPC/1973 (art. 1.005 do CPC/2015) à majoração de honorários em recurso de apenas um dos litisconsortes. [...]
(STJ - AgInt no REsp: 1593496 MG 2016/0077320-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020) (sem grifo no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXPANSÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS DO RECURSO INTERPOSTO PELO LITISCONSORTE FACULTATIVO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 509, DO CPC/73. [...] .
2.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "o recurso, em regra, produz efeitos tão-somente para o litisconsorte que recorre.
Apenas na hipótese de litisconsórcio unitário, ou seja, nas palavras de José Carlos Barbosa Moreira, 'quando o julgamento haja de ter, forçosamente, igual teor para todos os litisconsortes', mostra-se aplicável a norma de extensão da decisão, prevista no art. 509, caput, do Código de Processo Civil"
[...] (STJ - EDcl no REsp: 1440721 GO 2014/0050110-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018) (sem grifo no original

Assim, a exequente Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que não interpôs recurso quanto ao valor dos honorários, tampouco apresentou insurgência nas instâncias recursais superiores para ver majorada a verba honorária que lhe fora fixada na sentença, não faz jus à majoração estabelecida em sede recursal, pois não houve efetivo trabalho de seu patrono nesse sentido.

Como bem observou o Juízo
a quo
, ao proferir a decisão agravada:

“
a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios de valor fixo para percentual sobre o proveito econômico decorreu especificamente do recurso interposto pela SOFISTICADO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
.
Esta empresa, exercendo seu direito constitucional de recorrer, postulou a majoração dos honorários que considerava inadequados, assumindo os ônus e riscos inerentes ao recurso.
[...] Por sua vez,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. conformou-se com o valor de R$ 2.500,00 estabelecido na sentença originária, não interpondo qualquer recurso.
Esta conduta processual evidencia sua expressa aquiescência com a decisão de primeiro grau, consolidando o título executivo originário em seu favor.”

Em outros termos, não se trata, pois, de negar à Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. a condição de vencedora da demanda, status que lhe assegurou, sim, o arbitramento da verba honorária em seu favor, na forma como fixada pelo Acórdão transitado em julgado. O que se
afirma
é que sua inércia recursal impede a fruição do benefício decorrente de um esforço processual que não empreendeu. Ao passo que a Sofisticato Comércio de Móveis, assumiu o ônus da interposição do Recurso, suportou o risco processual e, em razão disso, logrou êxito em obter a majoração da verba honorária em favor de seus patronos.

Portanto, a decisão agravada, ao limitar os honorários da Aymoré ao valor fixado na sentença (R$ 2.500,00, devidamente atualizado), e reconhecer à Sofisticato o direito à majoração recursal do valor do proveito econômico (14% de R$ 471.312,00), agiu em plena consonância com a legislação processual e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso e mantenho inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025